Tribunal: TJES
Processo: 5000617-86.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000617-86.2024.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDOS: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS

SENTENÇA: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
LUCAS TIAGO RODRIGUES DE FREITAS
em face de C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.
Narram os requerentes, em síntese, que encontram-se adimplentes com o pagamento das faturas da matrícula n. 0104893-7, cuja titularidade é do primeiro requerente. Contudo, ficaram sem o abastecimento de água no período de 16 a 20 de Novembro de 2023. Aduzem que em 08 de janeiro de 2024 voltaram a ficar sem o fornecimento de água, não tendo sido restabelecido o serviço até o ajuizamento da ação. Requerem, por conseguinte: (i) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de água; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais).

Em contestação (ID 10178297), a requerida sustenta que o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Sobreveio a
r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 10178300), nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id.36326700 e JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR a requerida a pagar para CADA requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), resultando em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10178315) requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que as ondas de forte calor foram anunciadas amplamente, com consequente falta de água na maioria das cidades. Afirma que a redução ocorre no intuito de regularizar a qualidade da água, de forma a preservar a saúde e o bem-estar da população.

Contrarrazões ao ID 10178320, ocasião em que os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10178316 e 10178317.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que a parte autora sofreu interrupção no fornecimento de água no período de
16 a 20 de Novembro de 2023 e, em 08 de janeiro de 2024, voltaram a ficar sem o fornecimento de água.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nese sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Em análise à defesa apresentada pela ré, vislumbro que a mesma não nega a interrupção do abastecimento na residência dos autores, sustentando que o ocorrido confere com as datas onde foram identificadas ocorrências operacionais registradas em novembro/2023 e janeiro/2024 que influenciaram o abastecimento do imóvel, e por isso foi oferecido atendimento via carro pipa. Houve manutenções emergenciais e aumento da demanda por água devido o período de altas temperaturas (calor).

Em que pese as alegações da ré, observo que mesmo diante da interrupção do fornecimento de água, a mesma não comprova que tenha efetivamente efetuado o envio de carros pipa para abastecer a residência, tampouco que os autores tenham recusado o atendimento.

(...)

Assim, resta configurada, a falha na prestação do serviço pela ré, que deixou os requerentes sem o abastecimento por dois longos períodos, sendo que no último período tiveram os autores que ingressar com a presente ação judicial para terem o direito resguardado.

Ao contrário do defendido pela recorrente, as telas sistêmicas apresentadas junto a peça de defesa em nada comprovam que foram adotadas medidas para reduzir os danos da falta de abastecimento de água. Muito pelo contrário, a maior parte das telas são, inclusive, ilegíveis, portanto, não há falar em má apreciação da prova na origem.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente/recorrido, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença intocada por seus próprios e jurídicos fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)